Tribunal: TJSP
Processo: 1120006-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Hipoteca - Quitação do preço - Cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel residencial - Inaplicabilidade da Súmula n. 308 do STJ cuja finalidade é resguardar a função social da moradia, e não a atividade empresarial de pessoa jurídica – Imóvel transferido em dação de pagamento - Contrato empresarial – Ciência da credora acerca da hipoteca, cuja validade não está

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Hipoteca - Quitação do preço - Cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel residencial - Inaplicabilidade da Súmula n. 308 do STJ cuja finalidade é resguardar a função social da moradia, e não a atividade empresarial de pessoa jurídica – Imóvel transferido em dação de pagamento - Contrato empresarial – Ciência da credora acerca da hipoteca, cuja validade não está sendo discutida nos autos - Recurso provido.